Tribunal: TCU
Processo: 027.478/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento FOC 2014, FOC 2015 e Levantamento governança e gestão das aquisições 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 1749/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as medidas solicitadas nos subitens 9.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.1.6, 9.2.1.7, 9.2.1.8, 9.2.1.9, 9.2.1.10, 9.2.1.12, 9.2.2.1 a 9.2.2.8, 9.4.1, 9.4.2, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 025.068/2013-0 (processo originador), sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.478/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.145/2015-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 014.452/2016-2 (MONITORAMENTO); Processo 013.603/2016-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessado: Secretaria de Gestão e Inovação (00.489.828/0073-20). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Secretaria de Gestão e Inovação; Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria-executiva da Controladoria-geral da União. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.